Tribunal: TJPA
Processo: 0800559-83.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800559-83.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO, YASMIN CRISTINA DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. CRIMES DE OMISSÃO DE ASSISTÊNCIA, MAUS-TRATOS, APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS E RETENÇÃO DE DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu as apeladas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da imputação de prática dos crimes previstos nos arts. 97, 99, 102 e 104 do Estatuto do Idoso, consistentes em suposta negligência nos cuidados prestados à vítima idosa, bem como eventual apropriação de seus proventos e retenção de documentos, pleiteando a condenação das mesmas nos termos da denúncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a materialidade e autoria dos crimes imputados às apeladas, a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. Razões de decidir

3. O acervo probatório mostra-se frágil e inconclusivo, não sendo apto a sustentar um decreto condenatório, sobretudo diante das contradições entre os depoimentos colhidos em juízo e da ausência de prova robusta acerca da prática dos delitos.

4. Os elementos de prova indicam que a vítima recebia cuidados regulares, havendo explicações plausíveis para as condições momentâneas da residência, além da inexistência de comprovação de dolo ou de apropriação indevida de valores, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo as rés ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO e YASMIN CRISTINA DA SILVA MONTEIRO das imputações previstas nos arts. 97, 99, 102 e 104 do Estatuto do Idoso, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a absolvição não encontra respaldo no conjunto probatório, asseverando que restaram suficientemente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade delitivas, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que as apeladas sejam condenadas pelas práticas delitivas previstas nos referidos dispositivos legais.

Em contrarrazões, a defesa requereu o conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso ministerial.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público em todos os seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor das apeladas, narra a denúncia, em síntese, que:

[...] no dia 13 de dezembro de 2020, Ana Cláudia Lama Pinto, sobrinha de Izidório Cabral, compareceu à Delegacia de Proteção ao Idoso para relatar a situação em que encontrou seu tio. Durante uma visita à residência de Izidório, Ana Cláudia observou que ele estava vivendo em condições precárias de higiene e salubridade, levantando preocupações. De acordo com os fatos narrados, Izidório era cuidado pelas apeladas Alessandra Cristina e Yasmin Cristina, esposa e filha de Márcio, um amigo próximo de Izidório. Por muitos anos, Márcio e sua família conviveram com a vítima, residindo na mesma casa e assumindo seus cuidados. Após o falecimento de Márcio, no entanto, as apeladas decidiram mudar-se da residência, mas continuaram responsáveis pelos cuidados de Izidório. Segundo a denúncia, apesar de permanecerem encarregadas dos cuidados, Alessandra e Yasmin negligenciaram suas obrigações, permitindo que Izidório vivesse em condições insalubres. [...] A conduta das denunciadas adequa-se perfeitamente aos crimes previstos nos artigos 97, 99, 102 e 104 do Estatuto do Idoso [...]

Após regular instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém absolveu as rés com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender ausentes provas suficientes de materialidade e autoria delitiva. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação pleiteando a condenação das acusadas nos termos da denúncia.

II – DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da irresignação recursal reside na alegação do Ministério Público de que o conjunto probatório seria suficiente para embasar a condenação das apeladas pelos crimes previstos no Estatuto do Idoso, especialmente diante das condições em que a vítima foi encontrada.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença absolutória deve ser mantida, uma vez que o acervo probatório se revela frágil e incapaz de sustentar um decreto condenatório seguro.

Com efeito, embora haja relatos iniciais de condições insalubres no imóvel da vítima — como geladeira quebrada, sanitário com problemas e aspecto geral de abandono — tais circunstâncias não se mostram suficientes, por si só, para caracterizar os delitos imputados, sobretudo diante da prova judicial produzida sob o crivo do contraditório.

Conforme bem delineado na sentença, o próprio ofendido apresentou declarações que fragilizam a tese acusatória, afirmando ser responsável por suas finanças e não confirmando qualquer apropriação indevida ou abandono por parte das apeladas.

Outrossim, os depoimentos testemunhais colhidos em juízo revelam cenário de significativa controvérsia fática. Enquanto algumas testemunhas relataram situação precária momentânea, outras — inclusive vizinho e empregada doméstica — afirmaram que o idoso recebia cuidados regulares, alimentação adequada e assistência contínua, destacando ainda que muitas das condições da residência decorriam da própria resistência do idoso em aceitar reformas ou mudanças, senão vejamos:

A testemunha MARIA DULCINEIA DE SOUSA DAMASCENO, empregada doméstica que trabalhava na residência do ofendido, declarou em juízo que as apeladas sempre cuidavam do idoso, que o Sr. Izidório se alimentava diariamente e que a geladeira havia quebrado poucos dias antes da diligência policial, tendo a apelada Yasmin providenciado a aquisição de uma nova em brevíssimo lapso temporal.

O vizinho RODRIGO SANTOS DA SILVA, por sua vez, também em juízo, confirmou que o ofendido vivia bem, que inclusive almoçavam juntos com frequência e que os alimentos foram temporariamente guardados em sua residência enquanto aguardavam a entrega da nova geladeira. Ambos os depoimentos são harmônicos e coerentes entre si.

Ademais, restou evidenciado que problemas pontuais, como a geladeira defeituosa e o entupimento do sanitário, estavam sendo providenciados pelas apeladas, não se podendo extrair, com segurança, o dolo necessário à configuração dos crimes previstos nos arts. 97 (
Omissão de Assistência
) e 99 (
Maus Tratos
) do Estatuto do Idoso.

No que concerne aos delitos patrimoniais, arts. 102 (
Apropriação de Proventos
) e 104 (
Retenção de Documentos
) do Estatuto do Idoso, igualmente não se verifica comprovação robusta de que as apeladas tenham se apropriado ou desviado valores da vítima. Ao contrário, há indicativos de que eventual auxílio financeiro ocorria com a anuência do próprio idoso, dentro de uma relação de convivência familiar de longa data.

A propósito, o conjunto probatório evidencia vínculo afetivo entre as partes, sendo as apeladas consideradas como membros da família pelo ofendido, circunstância que enfraquece a tese de exploração ou abuso.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável o princípio do in dubio pro reo, uma vez que não há prova inequívoca da materialidade e autoria delitivas.

Conforme destacado no parecer ministerial em segundo grau, “não se deve condenar o acusado quando não houver prova suficiente para a condenação”, sendo imprescindível a certeza para a prolação de um édito condenatório.

Portanto, diante da insuficiência probatória e das dúvidas relevantes acerca da efetiva ocorrência dos delitos imputados, impõe-se a manutenção da absolvição.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026